Tribunal: TJES
Processo: 5006724-60.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006724-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEITON DIAS IANQUES
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5006724-60.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLEITON DIAS IANQUES

RECORRIDO:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por CLEITON DIAS IANQUES em face de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, alegando, em síntese, que aderiu a um plano de consórcio junto a ré, porém, por condições econômicas, desistiu do contrato. Contudo, foi informado pela ré que somente receberia os valores pagos no encerramento do consórcio, com a dedução da multa e taxa de administração. Assim, por não concordar com o proposto pela ré, ingressou com a presente demanda requerendo a nulidade das cláusulas abusivas, bem como a devolução imediata dos valores pagos.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora a quantia cobrada a título de cláusula penal após a desistência do consórcio, em até 30 dias do prazo contratualmente previsto para o encerramento do plano (enunciado 25 das Turmas Recursais do PJES), deduzido tão somente o percentual de 1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento) a título de taxa de administração sobre o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor a ser restituído deve receber correção monetária a partir de cada desembolso até a data da citação (Súmula 35 do STJ), a partir desta deverão incidir apenas juros pela SELIC, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o bis in idem, já que a taxa em referência também desempenha tal função)”.

(3). O Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face do capítulo da sentença que determinou a devolução da quantia paga em até 30 dias após o encerramento do plano, sob a alegação de que a devolução deveria ocorrer de forma imediata. Não houve apresentação de contrarrazões pelo Recorrido.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere ao tempo da devolução da quantia paga pelo Recorrido - em até 30 dias após o encerramento do plano, eis que tal forma de devolução encontra-se em consonância com o Enunciado 25 deste Colégio Recursal. Inobstante, frisa-se a posição do Superior Tribunal de Justiça, devendo a restituição ser realizada em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme estabelecido pelo Tema Repetitivo n° 312 do STJ:
“
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95),
ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)